Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido mediante fraude (§4o, inciso II, do art. 155, do CP).

2. Em delitos desta natureza, o STJ já assentou o entendimento que: “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma).

3. Quando, concomitantemente, ocorre o bloqueio o cartão de crédito da vítima e a tentativa de uso indevido, está evidenciado a execução do crime, o qual não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu. Assim, não se consiga a ineficácia do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Tese de crime impossível rejeitada.

4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, qualificado pela fraude decorrente da tentativa de uso do cartão de crédito da vítima, a condenação se impõe.

5. A dosimetria da pena foi realizada de forma pertinente. In casu, a atenuante da confissão foi efetivamente considerada pelo julgador de origem, não redundando em pena intermediária abaixo do mínimo legal, como pretendido, posto que observado o princípio da legalidade e o disposto na Súmula 231, do STJ.

6. Negado provimento ao recurso.